Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. MÉRITO. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A indicação de contradição, de obscuridade, de omissão e de erro material viabiliza admissibilidade dos embargos de declaração, consoante o art. 1.022, I a III, do CPC, mas o acolhimento ou a rejeição – matéria atinente com o mérito recursal – diz respeito ao exame das alegações recursais para a verificação da efetiva ocorrência de algum desses vícios. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, o qual entendeu pela manutenção de sua condenação na indenização por danos morais e no valor arbitrado pelo julgador a quo.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
6. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, mesmo que inexistentes no acórdão os vícios alegados pela parte embargante, quando a oposição dos embargos declaratórios não transcende ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.